Tribunal: TJDFT
Processo: 0756186-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e Direito do consumidor. Embargos de declaração. Plano de saúde. Parto a termo. Prazo de carência. Dano moral. Omissões. Contradições. Vícios inexistentes. Prequestionamento. Litigância de má-fé. Não configuração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões e contradições no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada e julgou prejudicada a apelação interposta pela embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se há contradição e omissão e omissão em relação às provas analisadas; (ii) omissões e contradições no julgado; e (iii) fundamento para condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem ser utilizados para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir inexatidão material.
4. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas, às normas ou a outros entendimentos.
5. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas na apelação e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração, não se verificando as alegadas omissões.
6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio do recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados.
8. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissões e contradições não se presta à rediscussão da matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão recorrido. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados. 3. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença do elemento subjetivo e do prejuízo causado à parte adversa, sendo necessária, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 80.